Tribunal: TJES
Processo: 5006064-08.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006064-08.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GLEICI FRANCISCO DE PAULA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006064-08.2020.8.08.0012

RECTE.: EDP - ESCELSA ( ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A)

RECDO.: GLEICE FRANCISCO DE PAULA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – TOI. DOCUMENTO UNILATERAL. NULIDADE. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a autora afirma ser a titular do contrato de energia referente a instalação nº 160465620. Sustenta que foi constatada irregularidade no medidor de energia instalado na caixa 1, referente a instalação nº 11223885, em nome de Neuza Freitas Strelow.

Contudo, aduz que apesar de a irregularidade ter sido constatada no medidor acima mencionado, a Ré teria aplicado TOI em todas as unidades consumidoras do prédio, incluindo a sua, pelo que recebeu cobrança no valor de R$ 1.512,76.

Alega ter reclamado administrativamente, sem sucesso e, por entender não ser o valor devido, deixou de pagá-lo tendo a sua energia sido suspensa em 21/08/2020.

Afirma que para ter a sua energia restabelecida, confessou e parcelou o débito, com o pagamento de uma entrada no valor de R$ 320,00 e o saldo remanescente parcelado em 17 (dezessete) vezes de R$ 75,00, tendo pagado até o momento a entrada e uma parcela, totalizando R$ 395,00.

Assim, pretende: (i) liminarmente, que a Ré se abstenha de suspender o fornecimento de energia; (ii) a procedência dos pedidos com a confirmação da liminar; (iii) a nulidade do TOI, e consequente declaração de inexistência do débito; (iv) a condenação da ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00; (v) a condenação da ré a restituição do valor de R$ 790,00, já em dobro, referente as parcelas pagas pelo acordo.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para
DECLARAR
nulo o TOI
nº 3479294 e, via de consequência, inexistente o débito imputado a autora no valor de R$ 1.512,66 decorrente deste.
CONDENO
, ainda, a requerida na restituição da quantia de R$ 395,00, de forma simples, devidamente atualizada desde o pagamento e acrescida de juros legais a partir da citação, sem prejuízo dos demais valores pagos no decorrer da ação.

A empresa ré apresentou Recurso inominado alegando, preliminarmente a incompetência do juizado especial por necessidade de perícia técnica e no mérito a regularidade do TOI lavrado, requerendo assim a reforma da r. sentença.

A autora não apresentou Contrarrazões ao recurso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. A
recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir tal dúvida, como faz crer a recorrente, estando a presente lide sujeita a análise por este Juizado, mediante prova documental.

No caso em apreço, entendo pela manutenção do julgado singular.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços, não havendo que se falar em afastamento da norma consumerista, que caminha a par da legislação especializada invocada, não tendo sido por ela revogada.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal da recorrida, em desrespeito aos ditames do artigo 129 da Resolução da ANAEEL, eivando o instrumento de ilegalidade, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos.

O procedimento de constatação de irregularidade do medidor que não observou premissas fundamentais e não pode ser tido como legítimo. Não se trata, ademais, de mera discordância do consumidor ao teor do TOI, mas de lesão direta à ampla defesa e ao contraditório no procedimento de apuração. Inexistência de outras provas que fundamentem o débito.

Como bem trouxe a sentença guerreada:

A propósito, observa-se, por fim, que a requerida não apresenta nenhum documento que dá conta de a requerente foi convocada para participar da perícia administrativa, que pudesse revelar a possível fraude no medidor. Sendo assim, a requerente não foi previamente informado da realização da avaliação do medidor, fato este que a impossibilitou de exercer o contraditório substancial.

Somado a este fato, o histórico de consumo da autora é estável, o que afasta o indício de irregularidades no medidor.

Ante o desrespeito das normas procedimentais na firmação do TOI, utilizado como instrumento para imposição de todo o débito discutido na ação, tenho que sua anulação e de todas as cobranças decorrentes é medida que se impõe. Sendo assim, não visualizo alteração a ser realizada no julgado de primeiro grau.

Por isso, a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.